Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700673-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIRIA CLEIRE PEREIRA DIAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, CLÁUDIO ABRANTES, SECRETÁRIO SECEC/DF, JOSÉ CARLOS PRESTES DA ROCHA JÚNIOR, SUBSECRETÁRIO SUFIC/SECEC D E S P A C H O Niria Cleire Pereira Dias impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Na oportunidade, requereu os beneficíos da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 25 da Lei 12.016, não há no processo de mandado de segurança condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, a única despesa da parte, mesmo na hipótese de não concessão da segurança, é o pagamento das custas iniciais, que na Justiça comum do Distrito Federal são irrisórias, não ultrapassando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante disso, faculto à impetrante que recolha as custas iniciais no prazo de até 15 (quinze) dias ou que comprove, no mesmo prazo, por meio de extratos bancários de suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses a impossibilidade de suportar as irrisórias custas do mandado de segurança. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora